Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Embriaguez. Dolo. Pena. Circunstância judicial. Pena-base. Fração de aumento. Retratação da representação.
1 - A retratação da representação, após recebida a denúncia, não impede o prosseguimento da ação penal.
2 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se em harmonia com as demais provas dos autos.
3 – As declarações da vítima, corroboradas pelas dos policiais -- de que o réu a ameaçou de morte, intimidando-a e causando-lhe temor -- são provassuficientes do crime de ameaça.
4 - O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez voluntária não exclui o dolo nem o isenta de pena (art. 28, II, do CP).
5 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (§ 1o).
6 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 - Apelação provida em parte.